Tribunal: TJSP
Processo: 2239314-32.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da agravada, para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar supostos vícios inexistentes. Explícita intenção de rediscutir o decidido. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.